Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729923-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA DE MORAIS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 523 DO CPC. ADPF 949. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de cumprimento de sentença contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) sob o regime de precatórios, conforme previsto na Constituição Federal. O agravante sustenta que a Novacap atua em regime concorrencial, com distribuição de lucros, o que inviabilizaria a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública. Além disso, pleiteia a aplicação do Tema 865 do STF, referente à complementação de indenizações em processos expropriatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatórios para pagamento de dívidas judiciais, em consonância com o entendimento firmado na ADPF 949/DF; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 865 do STF ao caso, referente ao pagamento direto em processos expropriatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na ADPF 949, estabelece que a Novacap, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, sem intuito lucrativo e em regime não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios para a satisfação de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 4. A decisão proferida na ADPF 949, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, determina a cassação de decisões judiciais que impuseram medidas constritivas sobre o patrimônio da Novacap, vedando penhoras, bloqueios e outras formas de constrição financeira contra a empresa. 5. O Tema 865 do STF, que prevê o pagamento direto em caso de complementação de indenização expropriatória, não é aplicável ao caso dos autos, pois aqui se discute o pagamento integral da indenização e não uma complementação. Ademais, o próprio Tema 865 possui eficácia temporal limitada, aplicando-se apenas às desapropriações iniciadas após a publicação da respectiva ata de julgamento. 6. Diante do exposto, não há fundamento para afastar a aplicação do regime de precatórios à Novacap, conforme definido pela ADPF 949, nem para acolher a incidência do Tema 865. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Empresas públicas que prestam serviços públicos típicos de Estado e de natureza não concorrencial estão sujeitas ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988. 2. O cumprimento de sentença contra a NOVACAP deve ocorrer pelo regime de precatórios, conforme determinado na ADPF 949/DF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 523; CPC, art. 927, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 03.10.2023. No recurso especial, a parte insurgente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, asseverando que a recorrida não preenche os requisitos para se beneficiar do pagamento por precatórios, uma vez que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de Fazenda Pública. Afirma, ainda, que não pode ser afastada a incidência do Tema 865 do STF ao caso. Aduz que desde 17/4/2020 acabou a possibilidade de se tratar a NOVACAP como Fazenda Pública, contudo tal fato novo não foi examinado na ADPF 949, nem pelos precedentes do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, 100, e 170, caput, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados do apelo especial. Pede, ainda, que seja aplicada a sistemática do artigo 1.036 do CPC aos recursos interpostos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] II - O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. III - Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public 23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public 25-05-2017. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, deve incidir, no caso, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à indica afronta aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, e 170, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante à suposta ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, também não cabe subir o apelo extremo, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação indireta. Indenização. Forma de pagamento. Regime de precatórios. Tema no 865 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido. [...] A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema no 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5o, inc. XXIV, da CRFB. III. Razões de decidir 6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE no 922.144/MG (Tema RG no 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 8. Pela tese fixada no Tema RG no 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, inc. XXIV, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 922.144/MG (Tema RG no 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023; RE no 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025; RE no 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025; RE no 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024; RE no 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024; RE no 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024; RE no 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024 (RE 1545279 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 2/7/2025). EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). Por fim, quanto ao requerimento de seleção dos recursos como representativos da controvérsia, verifica-se que sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016